Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME DE URINA. DEMORA PARA ENTREGA DO RESULTADO. AMOSTRA SUPOSTAMENTE INAPROPRIADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. NOVA AMOSTRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida à compensação por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, a autora/recorrente pugna pela majoração da condenação, sob a alegação de que a quantia é irrisória comparada ao abalo psicológico por ela sofrido, bem como insuficiente para cumprir com caráter pedagógico comparada à capacidade financeira da empresa ré/recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62497838).
III. A valoração do dano moral não decorre de critérios objetivos e deve ser compatível com as circunstâncias do caso, a condição econômica de ambas as partes, a gravidade e extensão do dano, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, principalmente, atender à função a qual o instituto se presta, reparar o dano causado ao ofendido e punir o agente ofensor.
IV. Em que pese a alegação do abalo psíquico, nada foi comprovado pela autora/recorrente nesse sentido. Sem ignorar, contudo, o aborrecimento por ela experimentado de ter que levar duas vezes amostra de urina ao laboratório de diagnósticos e a espera demorada pelo resultado, não demonstrou a autora/recorrente que tais fatos implicaram agravamento da sua saúde física e/ou tenham repercutido na sua saúde mental de modo a causar-lhe severo dano moral.
V. Desse modo, a quantia fixada pelo Juízo sentenciante se revela razoável e proporcional ao caso, não havendo elementos que sustentem sua majoração.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.